Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – AJUSTE. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E ACOLHIDOS
I. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem nova manifestação acerca dos elementos que levaram à resolução da questão posta, que concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais.
3. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma na prestação jurisdicional.
4. A discussão objeto deste processo, atinente à implementação da última parcela de reajuste salarial e os efeitos financeiros correlatos, então, prevista para ser paga a partir de 2015, foi decidida através de decisão que considerou tanto o julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357 quanto a Ação Civil Pública – Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação por Danos Morais, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0012590-61.2015.8.07.0018 e o Laudo Pericial lá produzido.
5. Os pretensos vícios intrínsecos apontados nos embargos de declaração não existem, porque as matérias indicadas foram consideradas na decisão embargada, bem como as informações trazidas aos autos. A questão evidenciada nos embargos perpassa pelo inconformismo e insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar o tema, já decidido.
6. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão.
7. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
8. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.
9. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL que pretendem a majoração dos honorários advocatícios estipulados, em razão de serem irrisórios, dado o valor da causa atribuído pelo autor.
10. Os embargos apontam questão que merece reparo, pois na inicial restou indicado como valor da causa a quantia de R$ 2.748,26,00, o que torna irrisório o valor dos honorários de sucumbência, arbitrados em porcentagem daquele valor (10%), que não reflete, nem o proveito econômico pretendido pelo autor, nem o trabalho desenvolvido pelo recorrido, que apresentou contrarrazões.
11. Em situação como a dos autos a condenação se faz com base em arbitramento que seja justo em relação à remuneração do advogado e também equivalente ao conteúdo econômico do processo (§ 8o, do art. 85, do CPC/2015). Desse modo, fixo honorários advocatícios em R$ 500,00, a serem suportados pela parte autora, além das custas processuais.
12. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para alterar a condenação em honorários advocatícios para R$ 500,00.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.